Tribunal: TJDFT
Processo: 0712665-14.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DO ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. DECISÃO CONFIRMADA.

1. Não há que falar em violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, visto que, embora as cartas precatórias com o depoimento de testemunhas tenham sido devolvidas após a apresentação das alegações finais, a defesa tinha conhecimento do inteiro teor das declarações, uma vez que participou das audiências.

2. O mero decurso do prazo de 90 (noventa) dias, previsto no novel parágrafo único do art. 316, do CPP, não implica em revogação automática da prisão preventiva, se ainda presentes os motivos que a ensejaram. Precedente do STJ.

3. Não cabe a impronúncia, quando há prova da existência do crime e indícios de autoria suficientes para que sejam os réus levados a Júri Popular.

4. O afastamento de circunstância qualificadora na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri só se mostra viável quando manifestamente improcedente ou totalmente divorciada do contexto fático-probatório.

5. Recurso conhecido e não provido.